Tribunal: TJSP
Processo: 2360852-09.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Insurgência contra a sustação cautelar do regime semiaberto, sem prévia oitiva do condenado – Prática de falta grave – Inadmissibilidade – Poder geral de cautela do juiz e contraditório diferido ou postergado (artigo 118, § 2o, da LEP) – Desnecessidade de prévia oitiva do sentenciado, colocado cautelarmente no regime fechado até decisão sobre eventual

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Insurgência contra a sustação cautelar do regime semiaberto, sem prévia oitiva do condenado – Prática de falta grave – Inadmissibilidade – Poder geral de cautela do juiz e contraditório diferido ou postergado (artigo 118, § 2o, da LEP) – Desnecessidade de prévia oitiva do sentenciado, colocado cautelarmente no regime fechado até decisão sobre eventual regressão – Não ocorrência de regressão efetiva ao regime mais gravoso de cumprimento de pena. Precedentes do STJ e deste TJSP. Ordem denegada, com recomendação.